Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000210-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER KEMPIM - CPF: 021.693.821-00 (EMBARGANTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO EM EXECUÇÃO DE PENA – OMISSÃO – REMIÇÃO DA PENA – DIAS TRABALHADOS – ACOLHIMENTO – PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”

Nos termos da LEP, em seu artigo 126 o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, tirado em face de acórdão proferido por essa Câmara Criminal, que desproveu o recurso de Agravo em Execução proposto por
Eder Kempim
, que pretendia ver recalculada sua pena, com a progressão do regime e remição de dias trabalhados.

Nas razões recursais, sustenta a omissão do acórdão quanto à apreciação do pedido de remição do saldo de dias referentes ao trabalho realizado pelo apenado no período de 02/04/2014 a 23/10/2014, bem como o abatimento desses 201 dias já cumpridos em regime semiaberto, com a consequente progressão de regime.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo acolhimento parcial dos embargos, para tão somente sanar a omissão quanto ao pedido de dias remidos em decorrência de trabalho prestado (Id 166179183).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na omissão do acórdão quanto à apreciação do pleito recursal, sobre a remição da pena pelo apenado, por meio do trabalho realizado entre 02/04/2014 a 23/10/2014, que corresponde a 18 dias, bem como o computo dos 201 dias cumpridos, para fins de progressão de regime.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”

Na hipótese dos autos, extrai-se que o reeducando foi condenado pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia, a pena de 7 anos e 6 meses de detenção, com regime inicial fechado, pelo crime de estupro, tendo dado início ao cumprimento em 25/12/2011, na comarca de Espigão do Oeste/RO. Em 08/04/2014 foi concedido o benefício da progressão do regime para o semiaberto, momento em que iniciou seu trabalho externo, primeiro pela Prefeitura Municipal e, posteriormente, em iniciativa privada. Entretanto, evadiu-se do cumprimento do regime em 23/10/2014.

Com o cometimento da falta grave fora regredido o seu regime em 07/11/2014, tendo sido cumprida a prisão, entretanto, apenas em 15/05/2022, com a sua captura na cidade de Tangará da Serra/MT, onde permanece cumprindo o restante da pena.

Assim, como mencionado no acórdão objurgado, quando da recaptura do reeducando, é realizado novo cálculo da pena para fins de progressão de regime e liberdade provisória, posto que se altera a data-base, o que segundo o SEEU se dará em 26/03/2024 e 16/07/2024, respectivamente, não havendo, pois que se falar em progressão nesse momento, tampouco em omissão.

A corroborar com tal entendimento, vejamos o julgado deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE ESTABELECEU COMO DATA-BASE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS QUE DEVE RECAIR SOBRE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO/ FALTA GRAVE – ENTENDIMENTO DO STJ – TEMA N. 1006 DO STJ – SÚMULA N. 534 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013)

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de representativo de controvérsia, firmou a tese no Tema Repetitivo n. 1006, no sentido de que: “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”. (N.U 1016598-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023) (destaquei)

Por outro lado, no que tange a remição do período laborado, fato é, que o voto condutor deixou de analisar sob o fundamento de supressão de instância. Entretanto, uma vez que o Magistrado Singular considerou o cálculo da pena de progressão correto, ignorou esse período implicitamente, portanto, o indeferiu.

Desta forma, passando a análise, verifica-se que após a concessão pelo Magistrado da Execução de Pena, da progressão do regime fechado ao semiaberto em 08/04/2014, o reeducando deu inicio ao trabalho monitorado, na Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste, o fazendo entre os meses de abril a junho, conforme relatório de ponto juntado às fls. 215, 233 e 249, respectivamente (Processo SEEU n 0003080-42.2012.8.22.0008).

Ocorre que, os dias acima trabalhados não foram considerados no cálculo da pena como se extrai do documento juntado a fl. 271, realizado em 06/11/2014. Portanto, o cálculo da pena deve ser revisto, neste particular, a fim de contabilizar o abatimento do período trabalhado (abril a junho de 2014).

Aliás, nesse sentido vejamos o julgado, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. CÁLCULO DE REMIÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 126, § 1°, DA LEP. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da LEP: Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: [...] II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

2. [...] a contagem de remição de um dia de pena para cada trabalhado não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. Habeas corpus não conhecido. (HC n.o 659.822/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 31/5/2021).

3. Não existe lastro legal para remir um dia de pena em razão de um dia de labor em relação aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. (AgRg no HC 673.932/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021) 4. Com efeito, o princípio da legalidade norteia a execução penal e a Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais - LEP) orienta o cálculo de diminuição de pena do preso por trabalho ou estudo.

Segundo o artigo 126, § 1°, II, da LEP, para que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto diminua 1 dia de sua pena, terá que trabalhar por 3 dias.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 688.769/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Oportuno ressaltar, que o entre julho e outubro embora tenha sido autorizada a prestação do trabalho externo em empresa particular, não há nos autos qualquer tipo de controle sobre a sua habitualidade e o tempo laborado. Ao contrário, há informações do responsável pela empresa de que o acusado não estava desempenhando a contento seu papel, tanto que estava o dispensando, momento em que evadiu-se. Vejamos o trecho da sua manifestação em 23/10/2014,
in verbis:

“Eu, Gerson Alves dos Santos, pessoa fisica, Iffacrito no CPF (TAF) nr°597.339.85247 e portador da cédula de identidade civil(ttG) nr° 547-454- sspfRO, residente na estrada Rei Davi km 01 lado esquerdo, bairro Vista alegre, nesta cidade de Espigão do Oeste-RO, fone (69)8494-5544. Declaro para os devidos fins de direito e a quem possa, que o apenado Eder Kempim, inscrito no CPF nr°021.693.821-00, e portador da cédula de identidade nr9 549710-9 sspfMT, foi contratado para trabalhar em serviços gerais no peque e pague JG. Ocorre que o apenado EDER KEMPIM não esta desenvolvendo em seus trabalhos (chega atrasado, já foi visto em locais suspeitos com pessoas suspeita, o qual EDER ViTOU peça de itrvestigação sobre suspeitas de estar comercializando entorpecentes na matinha do bairro São Jose, já foi visto transitando petas mas da cidade com mulheres de prostíbulos e por duas vezes foi suspeitado que ele chegou ao serviço sobre influencia de álcool). Informa ainda que já realizado tentativas para solucionar o problema, porem Eder não absorveu a situação e sendo assim, dispenso o apenado EDER KEMPIM. Gostaria muito de dar esta chance pra Eder, porem ele esta me causando muito problema”. (fl. 265 - SEEU)

Assim, não há como ser considerado tal período para fins de remição da pena.

Desta forma, há de ser de deferido o lançamento no sistema SEEU, do trabalho executado pelo reeducando entre abril e julho de 2014, com o consequente cálculo de pena. Entretanto, evidente que, ainda assim, tal remição não será suficiente para progredi-lo de pena, portanto, imperiosa a manutenção do seu regime fechado.

Com esses fundamentos,
acolho parcialmente
os embargos opostos, para o fim de determinar a inclusão no sistema SEEU, o trabalho laborado pelo reeducando entre abril e junho de 2014, para fins de remição da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023